Tribunal: TJPA
Processo: 0009397-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009397-87.2017.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO MARIALVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA.
NO QUE TANGE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA, POIS NORMALMENTE OS REFERIDOS CRIMES SÃO COMETIDOS SEM TESTEMUNHAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por GILBERTO MARIALVA COELHO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença do Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 40 dias-multa, pela contravenção penal do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, e pelo crime previsto no artigo 147, do Código Penal (vias de fato e ameaça).

Noticia a peça acusatória que no dia 08/06/2016, a vítima ELIDA SILVA REIS foi agredida fisicamente e AMEAÇADA por seu companheiro GILBERO MARIALVA COELHO.

Consta nos autos, em oitiva prestada pela ofendida que o casal convive maritalmente a há 10 (dez) anos, e que possui dois filhos desta relação; a vítima relata também que a relação do casal é conflituosa devido ao acusado apresentar comportamentos machistas e ter muito ciúmes além de já ter praticado agressões físicas contra a ofendida.

A ofendida narra que no dia dos fatos, dia 08/06/2016, ao denunciado chegar em casa por volta das 17:30 e ter percebido que a companheira tinha saído de casa, proferiu as seguintes de forma ameaçadora as seguintes textuais "SUA VAGABUNDA, ENTRA AQUI TU VAIS JÁ VER O QUE TU VAIS GANHAR", momento que a vítima respondeu dizendo que o mesmo não a respeitava e por isso era melhor eles se separarem, tendo GILBERTO respondido "EU NÃO SEI COMO TU VAIS TE SUSTENTAR , SÓ SE TU FORES DÁ TEU CU PRA SOBREVIVER" e seguidamente a puxou violentamente de forma que rasgou a blusa da ofendida; tendo parado de lhe agredir apenas por a ofendida ter lhe ameaçado de denunciar se ele continuasse as agressões, tendo o indigitado respondido "QUANDO EU VOLTAR NÃO QUERO TE VER MAIS AQUI" querendo ainda que a declarante saia de casa sem suas filhas. ELIDA ainda relata que na noite anterior aos fatos proferiu a seguinte frase durante uma discussão do casal "EU AINDA VOU TE MATAR E AINDA VOU TE ENTERRAR NO TERRENO DO LADO".

Foi denunciado e condenado pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato (art.21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 CPB).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Por ser crime apenado com detenção dispensado a figura do revisor.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório deve ser rechaçado.

Como muito bem apontou o Custos Legis, a materialidade e autoria dos autos restaram devidamente comprovados, em especial o depoimento da vítima que descreveu com detalhes a ação criminosa.

Na fase inquisitorial, a vítima ELIDA SILVA REIS relatou que convive maritalmente com o réu há 10 anos, e que no dia 08/06/2016, por volta de 17:30 horas, o réu chegou em casa e ao ver que a vítima havia saído do imóvel, proferiu as seguintes textuais “sua vagabunda, entra aqui tu vais já ver o que tu vais ganhar”, tendo a vítima retrucado dizendo que o mesmo não a respeitava, e por isso era melhor cada um procurar o rumo de sua vida, ocasião em que o acusado disse “eu não sei como tu vais te sustentar, só se tu fores dar teu cú pra sobreviver”, e em seguida, a puxou violentamente, rasgando sua blusa, e quando iria continuar as agressões físicas, a vítima disse que se o mesmo continuasse, iria denunciá-lo. Afirmou que o réu, então, a empurrou e disse “quando eu voltar não quero mais te ver aqui”. Declarou que na noite anterior, durante uma discussão, o acusado disse “eu ainda vou te matar e ainda vou te enterrar no terreno do lado”.

Em juízo, a vítima relatou que foi ameaçada de morte por GILBERTO; que era agredida fisicamente por GILBERTO; que GILBERTO rasgava suas roupas constantemente; que resolveu denunciar GILBERTO porque não queria mais ficar com este; que foi agredida física e verbalmente por GILBERTO no dia anterior ao do boletim de ocorrência; que não fez exame de lesão corporal.

O apelante GILBERTO MARIALVA COELHO não compareceu em juízo para ser interrogado, razão porque foi decretada sua revelia, tendo sido ouvido apenas na fase inquisitorial, ocasião em que negou os fatos, confirmando apenas as injúrias proferidas, dizendo que quando se aborrecia com a vítima a chamava de “vagabunda”, pois a mesma “não queria fazer nada” (ID 6434417).

Desta feita, pelos fatos e provas acima descritos, vê-se que o argumento apresentado pela defesa destoa, sobremaneira, do entendimento pacificado nos tribunais pátrios. Como é cediço, no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. (STJ - AgRg no AREsp 213796 DF 2012/0165998-9)

No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

Portanto, demonstrado nos autos que o réu agiu livre e voluntariamente, agredindo a vítima com empurrões, puxando seus cabelos e rasgando suas roupas, e que o fazia de propósito, motivado por se sentir contrariado com as circunstâncias dos fatos, ou seja, sem justificativa e por motivo reprovável, configurando a contravenção de vias de fato.

No caso concreto, a ameaça foi praticada pelo acusado contra a vítima, afirmando que "eu ainda vou te matar e ainda vou te enterrar no terreno do lado fato que foi narrado à autoridade policial, confirmado pela vítima.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento. Para manter a decisão guerreada, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/02/2022